Tribunal: TJMT
Processo: 1034635-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034635-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CHAVES EIRELI - CNPJ: 15.200.436/0001-00 (APELANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (APELADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CUIABA S.A. - CNPJ: 03.005.212/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

RODRIGO CHAVES EIRELI

APELADO:

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
– VÍCIO OCULTO EM MOTOR NÃO REPARADO - SUCESSIVAS TENTATIVAS DE SANEAMENTO DO VÍCIO – PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA FORNECEDORA NO CUSTEIO DA RETÍFICA DO MOTOR – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ACOLHIMENTO PARCIAL - CÔMPUTO DE

NOTAS/RECIBOS RELATIVO(A)S A PEÇAS E SERVIÇOS DO MOTOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado em sede recursal que, apesar de julgar procedente a ação para condenar a empresa fornecedora a arcar com os custos da retífica do motor vendido com defeito e não reparado em tempo e modo devidos, mas a sentença olvidou-se de alguns gastos despendidos pela empresa consumidora com serviços e peças necessários à efetivação da referida retífica, deve o apelo ser provido para incluir no
quantum
indenizatório os valores faltantes.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RODRIGO CHAVES EIRELI

APELADO:

RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO CHAVES EIRELI
contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória por danos materiais em razão vício oculto em motor
no 1034635-88.2017.8.11.0041 ajuizada em face de
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CUIABÁ S/A
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos materiais,
R$27.590,69
– sendo R$12.000,00

relativos aos fretes que o autor teve de pagar e R$15.590,69 referentes ao último conserto do caminhão já efetivado fora da garantia – o qual dever ser corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora legais a partir da citação. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.

Narra o recorrente que em 22/02/2016 adquiriu da empresa apelada para o seu caminhão o motor remanufaturado peça no A 92601012500080, série no 9261250 U9 064228 – conforme fiscal/manual e declaração juntados aos autos – mas que em 06/04/2016, ainda no prazo de garantia, a peça apresentou uma avaria, sendo o caminhão guinchado até o estabelecimento da ré, ocasião em que constatada a necessidade substituição por um outro motor.

Relata que, em razão de ainda estar na garantia, o motor avariado foi substituído por um outro motor remanufaturado, peça no A 92601012500030 e série 9261250 U9 059607 sendo o caminhão entregue à autora em 28/04/2017.

Assevera que a partir de então, a autora passou a observar o desempenho do veículo, primando por manter sua revisão de forma permanente – conforme demonstraria o
“RELATÓRIO DO HISTÓRICO DO VÉICULO”
emitido pela própria ré em 11/07/2017 –, inclusive com a realização de dois “testes de qualidade”, realizados em 23/05/2016 e 30/06/2016 até que, em 06/08/2016, teve de retornar para o estabelecimento da ré para uma terceira revisão uma vez que o motor recém-trocado estava tendo vazamento de óleo.

Afirma que, devolvido o veículo em 09/08/2016, a apelante continuou a utilizá-lo, mas em 12/09/2016, teve de retornar ao estabelecimento da ré quando então foi mais uma vez registrada a ocorrência de vazamento de óleo no motor, sendo o caminhão devolvido em 13/09/2016 com a informação de que o problema fora resolvido.

Alega que depois de algum tempo, ao retornar ao estabelecimento da ré para uma quarta revisão em 02/01/2017 novamente registrou-se vazamento de óleo lubrificante, desta vez, próximo ao cabeçote, sendo que, dentre as verificações a serem feitas, foi determinado que fosse “verificado o filtro de ar do motor”, sendo o automóvel restituído ao autor em 03/01/2016 como se todos os problemas tivessem sido sanados.

Argumenta que quatro dias depois (07/01/2017), apresentando o mesmo problema, teve de retornar à oficina da ré onde saiu no dia seguinte como consertado.

Alega que tal quadro se repetiu ainda em 08/03/2017 por ocasião da quinta revisão, ante a baixa do nível do óleo, quando, então, o caminhou ficou parado até 14/03/2017 e, mesmo depois de sair consertado, teve de retornar em 05/04/2016 porque o vazamento persistia.

Aduz que, após todo esse martírio, precisou voltar à concessionária em 04/05/2016 diante de um quadro de aquecimento do motor, mas que, para a sua surpresa, o primeiro diagnóstico apresentado apontou para a necessidade de uma nova troca do motor e que, no entanto, após uma perícia, a ré concluiu pela necessidade de apenas retificá-lo, mas que, em razão de o motor já não mais estar na garantia, não haveria a cobertura para o conserto necessário.

Argui que sem opção para discutir de pronto – mesmo porque, além de o laudo ter sido apenas verbal e inconclusivo quanto aos motivos do vazamento e os custos da paralização do caminhão com frete de mercadorias -

autorizou a retífica do motor, gerando-lhe uma despesa conforme
Doc.05
(documento Doc.11 da inicial), de
R$36.266,19
, e não apenas
R$15.590,69
como concluiu a sentença.

Propala, ainda, que havendo procedência integral do seu pedido, deveria também ter contemplado todos os gastos desembolsados com a retífica do motor, e devidamente comprovados não apenas pelo recibo da mão de obra no valor de R$2.471,00 e notas fiscais das peças no valor de R$13.119,69 anexados nos documentos de ID. n. 10693814 dos autos originais (ID. n. 63290489 –TJ), mas também daqueles comprovados pelas notas fiscais anexados no ID. n. 10693814 dos autos originais (ID. n. 63290490 – TJ), e que somam outros R$20.668,50, perfazendo danos materiais no total de
R$36.259,19
.

Conclui afirmando que, somados esses valores (R$36.259,19) àqueles despendidos com os fretes que teve de contratar para o transporte das mercadorias que integram sua atividade financeira, a verba devida é de
R$48.259,19
, e não de apenas R$27.590,69.

Por fim, pugna pela condenação da ré pelo pagamento do importe total de
R$48.259,19
.

Contrarrazões no ID. n. 63293546, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Com base na narrativa das razões de apelação, o autor ajuizou a presente ação indenizatória para ver-se indenizada pelos danos materiais decorrentes dos sucessivos vícios apresentados pelo motor adquirido da ré.

Citada, a empresa requerida ofertou a contestação de ID. n. 63293455 suscitando que, quando o motor foi levado a seu estabelecimento para a segunda revisão (06/08/2016), teria sido constatado que a
carcaça do filtro de ar do motor
­– componente que não deixa abrasivos entrar para dentro do motor – estava quebrada, mas que apesar de ter avisado o autor da importância da troca daquele componente, e dos riscos que poderiam advir de tal avaria, não coberta pela garantia, o apelante não quis realizar o orçamento alegando ser um item caro.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de ID. n. 63293518, julgando procedentes os pedidos iniciais, porém para a condenação da ré a arcar o valor de
R$12.000,00
, referente ao importe desembolsado para o pagamento de fretes contratados para o transporte de mercadorias relacionadas ao seu negócio, mais
R$15.590,69
– dos quais R$2.471,00 referem-se ao valor da mão de obra da retífica e os outros R$13.119,69 às peças necessárias ao serviço.

Para tanto, compreendeu que a ré não comprovou ter comunicado regularmente a autora sobre o risco da não realização da troca da
carcaça do filtro de ar do motor
.

Contra tal veredicto, não se insurgiu a empresa demandada, tendo aquiescido com a condenação.

A insurgência partiu da autora que, apesar de ter o seu pedido julgado procedente, se indignou em relação ao
quantum
indenizatório pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Consoante se depreende da documentação anexada aos autos, além do recibo da mão de obra no valor de
R$2.471,00
emitido pela própria
Rodobens
(ID. n. 63290489 - Pág. 1) e da Nota Fiscal eletrônica – NF-e no 689238, relativa às peças necessárias à retificação, no valor de
R$13.119,69
(ID. n. 63290489 - Pág. 2), totalizando, assim,
R$15.590,69
, há outros custos que a autora comprovou e que foram desconsiderados pela sentença.

Antes disso, porém, impende consignar que os R$480,00 representados pela Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFS-e no 377 de ID. n. 63290490 - Pág.1, emitida pela empresa
Marcio Batista Duarte 92058108191
,

cuja descrição indica serviço relacionado à
limpeza
,
varetamento de radiador
,
limpeza de intercooler
e
remoção e instalação
não guarda relação direta com a retífica do motor.

Também não deve ser computado no
quantum
indenizatório o valor (
R$6.994,25
) descrito no documento de ID. n. 63290490 - Pág. 3, emitido em 15/05/2017, uma vez que se trata de mero orçamento/proposta (
Proposta no 7717
).

Ademais, praticamente todos os componentes descritos na referida
proposta
estão relacionados, nos mesmos valores unitários e quantidades, na Nota Fiscal eletrônica – NF-e no 000.005.410 de ID. n. 63290490 - Pág. 5, emitida pela empresa
CL Diesel Peças e Serviços Ltda.
, no valor de
R$5.774,25
, sendo que esse sim deve ser considerado para a formação do valor final da indenização.

Por outro lado, somados a esses
R$5.774,25
devem também ser computados os
R$6.200,00
, relativos à Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFS-e no 201700000000090 (ID. n. 63290490 - Pág. 2), emitida pela empresa
Retífica de Motores Souza Ramos

Ltda. – ME
,

cuja descrição é exatamente “
Serv. Retífica Motor MBB OM-906
”.

A esses dois valores, devem-se também somar os
R$1.220,00
, estampados na Nota Fiscal de Serviço eletrônica – NFS-e n.o 4514, emitida pela empresa
CL Diesel Peças e Serviços Ltda.
, para o serviço assim descrito
“SERV. LIMPEZA QUÍMICA | - | SERV. RECUPERAR UNIDADE | - | SERV. TESTAR UNID.INJ.MBB”
.

Com isso, o valor da verba indenizatória devida à autora deve ser majorada em
R$13.194,25
(=R$5.774,25 + R$6.200,00 + R$1.220,00).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente apelo para majorar a verba indenizatória fixada na origem, a fim de acrescentar as despesas já descritas de R$13.194,25, as quais devem ser corrigidas monetariamente pelo INPC desde a data de cada desembolso com juros de mora legais desde a citação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020